Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Revisão criminal. Repetição de pedidos anteriores. Revisão criminal julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenações por crimes de estupro.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível revisão criminal fundada em argumentos e pedidos de revisões criminais anteriores.
III. Razões de decidir
3. Não se admite a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas ou novos fundamentos (CPP, art. 622, § único).
IV. Dispositivo
5. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 622, parágrafo único.